Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014076-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILLA PAMELLA PEREIRA LIMA - CPF: 014.889.791-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SHYRLLEY DIAS DA COSTA - CPF: 127.777.358-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do descumprimento injustificado pela Administração Pública de decisão que determina a disponibilização imediata de tratamento domiciliar via
Home Care
, é possível, o bloqueio
on line
para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILLA PAMELLA PEREIRA LIMA
c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000503-59.2016.811.0002, em fase de cumprimento de
sentença,

indeferiu o pedido de bloqueio de verba pública pelo sistema
BancenJud
para fins de garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar por meio do
Home Care
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Agravante a
presença dos requisitos para o bloqueio
on line
dos valores, haja vista que no ano de 2016 foi deferida liminar, determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse o seu tratamento por meio de
Home Care
, o que foi ratificada em sentença transitada em julgado

Aduz que apesar de intimado várias vezes, o ente público ignorou a ordem judicial, mesmo com a fixação de multa pessoal ao agente público.

Assevera que o Agravado justifica o não cumprimento por estar em sua capacidade máxima de atendimento do serviço de Atendimento Domiciliar.

Expõe que o bloqueio judicial garantirá a Agravante um atendimento que preze pela sua dignidade humana, permitindo a ela e a sua genitora que tenham um natal e um novo ano em suas residências com atendimento da internação domiciliar de alta complexidade, devido a necessidade do uso de respirador.

Ao final, postula a concessão do efeito ativo, para que seja realizado o bloqueio judicial nas contas de titularidade do Agravado para fins de cumprimento de ordem judicial que deferiu a concessão de internação domiciliar –
home care
.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso. [id. 1750384]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. [id. 1914336]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de verba pública pelo sistema
BancenJud
para fins de garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar por meio do
Home Care
.

Nos autos principais, a sentença condenou o requerido a disponibilizar todos os meios necessários para a implantação do atendimento domiciliar,
Home Care
, bem como o custeio de despesas com energia elétrica, limitando-as ao consumo para o funcionamento dos aparelhos.

Relata a agravante que foi vítima de PAF ( Projétil de Arma de Fogo ) em crânio , com entrada na região nasal e saída em coluna cervical, o que ocasionou com fratura de C1-C3 com estilhaços paravertebral e canal medular,

levando a um quadro de TETRAPLEGIA FRANKEL “A”.

Diante do ocorrido a parte agravante ficou internada no pronto socorro de Várzea Grande por 6 meses, sendo transferida na data de 19/05/2016 para o hospital São Benedito. Com a melhora no quadro clínico da parte agravante, o médico que a acompanhava solicitou a concessão de internação domiciliar, em regime
Home Care
.

A parte agravante ingressou com a ação de obrigação de fazer visando compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer internação domiciliar, através de
Home Care
.

Após a concessão da tutela de urgência e prolação da sentença, não houve o cumprimento da obrigação de fazer no tocante ao fornecimento do serviço de
Home Care
, razão pela qual foi requerido o bloqueio de valores para sua aquisição e tal pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, culminando na interposição do presente agravo de instrumento.

Na espécie, a insurgência recursal se pauta em verificar sobre o cabimento de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da sentença que determinou ao Estado o fornecimento de tratamento domiciliar via
Home Care
.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde de um cidadão que precisa se submeter ao procedimento postulado.

Com efeito, diante do descumprimento injustificado de sentença que determina a disponibilização de tratamento em regime domiciliar pelo agravado, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

A Constituição Federal, ao garantir determinadas prerrogativas aos cidadãos, forneceu também, meios para que esses direitos fossem efetivos.

Nesse âmbito se encontra, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que não afronta o princípio da separação dos poderes, mas inserta no sistema de efetivação dos valores Constitucionais.

Desse modo, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

Os direitos e garantias fundamentais devem ser passiveis de exercício imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o cidadão à mercê da organização administrativa para receber as prestações que lhe são de direito, sobretudo quando os bens sob iminência de dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no
REsp:
1429827 GO
2014/0007755-1, Relator:
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
Data
de
Julgamento:
08/04/2014, T2
-
SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ
- AgRg no
REsp; 1330012
RS
2011/0270297-1, Relator:
Ministro
SÉRGIO KUKINA Data de
Julgamento:
1711212013,
TI -
PRIMEIRA TURMA
Data
de Publicação: DJe 04/0212014;
e,
STJ
-
AgRg
no
RMS: 44502
GO
20t3/0407753-6,
Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de
Julgamento:
18/0612014, T2
-
SEGUNDA TURMA
Data
de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial, especialmente nas hipóteses de dispensação de medicamentos ou custeio de tratamento de saúde
”. (TJMT –
RAI no 1000282-82.2016.8.11.0000 – Des.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela
possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Assim, diante da negativa administrativa de disponibilização do tratamento postulado para cumprimento da imposição judicial por parte do agravado, o bloqueio judicial é medida que se impõe, uma vez que que não se pode ignorar a vulnerabilidade e o direito à vida da paciente, ora agravante, a qual necessita de atendimento domiciliar via
Home Care
para tratamento de sua enfermidade.

Ante o exposto,
conheço

e dou provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020